Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721904-65.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO DESPACHO Intime-se o Banco-apelante para (i) efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC; e (ii) manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (id. 42752395) pela apelada-ré, arts. 10 e 933, ambos do CPC. Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora